Tribunal: TJSP
Processo: 2064349-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Autor portador de Síndrome de West. Prescrição de tratamento com medicamento Canabidiol, cuja cobertura foi negada pela ré.

Medicamento com registro na ANVISA. Ausência de prova da existência de terapia eficaz capaz de superar a prescrição médica. Precedente jurisprudencial. Rol da ANS que é meramente

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Autor portador de Síndrome de West. Prescrição de tratamento com medicamento Canabidiol, cuja cobertura foi negada pela ré.

Medicamento com registro na ANVISA. Ausência de prova da existência de terapia eficaz capaz de superar a prescrição médica. Precedente jurisprudencial. Rol da ANS que é meramente exemplificativo.

Lista de procedimentos da agência serve apenas como referência para as operadoras de planos de saúde. Necessidade de resguardar o direito à vida. R. decisão mantida. Recurso improvido.